Tribunal: TJDFT
Processo: 0063154-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0063154-08.2009.8.07.0001 Classe judicial: Agravo interno na Apelação Cível Agravante: Banco Santander S/A Agravado: Idelmar José Pimentel Trajano D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade anônima Banco Santander S/A contra a decisão (Id. 14149260) que não conheceu o recurso de apelação manejado pela ora agravante em virtude da inovação recursal. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento do aludido recurso, a sociedade anônima agravante requereu a suspensão do curso do processo, com fundamento na decisão proferida pelo Eminente Ministro Gilmar Mendes no RE no 632.212-SP (Id. 16814015). Observa-se que na referida decisão do Excelso Supremo Tribunal Federal, o Eminente Ministro Gilmar Mendes homologou aditivo à transação coletiva firmada entre a Federação Brasileira de Bancos, a Advocacia-Geral da União, o Banco Central, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Frente Brasileira pelos Poupadores a respeito de questões alusiva a vários "planos econômicos". Além disso, determinou a suspensão do julgamento do RE no 631.212 e do RE no 632.212 pelo prazo de 60 (sessenta) meses. Como já ressaltado nos presentes autos, no caso em deslinde, a sociedade anônima, então apelante, apesar de ser sido instada a se manifestar a respeito do interesse do apelado em aderir à mencionada transação, não ofereceu resposta dentro do prazo concedido (certidão referida no Id. 1125188). Em seguida, às fls. 1-6 (Id. 13364698) foi proferida decisão, ora agravada, que não conheceu o recurso em virtude da inovação recursal. Na oportunidade este Relator esclareceu que a atribuição dos efeitos substanciais da revelia, em decorrência do oferecimento de contestação manifestamente intempestiva, afeta a devolutividade do recurso de apelação interposto, razão pela qual ficou registrado que a apelante pretendia dar curso à inovação recursal. Diante desse contexto, verifica-se que o presente requerimento relativo à suspensão do curso do processo para adesão à multicitada transação foi atingido pelos efeitos da preclusão. Assim, indefiro o aludido requerimento. Feitas essas considerações, mantenha-se a inclusão em pauta nos termos da certidão referida no Id. 16454924. Brasília - DF, 18 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator